Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento às prerrogativas processuais do autor, ora apelante, em razão da extinção da relação jurídica processual, pelo Juízo singular, sem que o credor tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual.
2. O Juízo singular tem o dever de analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. No caso em deslinde o Juízo singular após o ajuizamento de ação de execução, extinguiu a relação jurídica processual ao fundamento de ausência de título executivo, com fundamento no art. 803, inc. I e parágrafo único do Código de Processo Civil. 3.1. Isso não obstante, ainda que ocorrente eventual irregularidade, é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado à demandante regularização dessa situação jurídica processual, nos moldes do art. 321 do CPC.
4. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem que seja conferida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Por essa razão, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.
5. Recurso conhecido e provido.